Tribunal: TJDFT
Processo: 0707343-26.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707343-26.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ MADEIRA DE SENA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. No entanto, em seu recurso, a parte recorrente requereu o benefício da justiça gratuita. O benefício da gratuidade de justiça não pode ser deferido com base apenas na declaração formal, tendo a parte requerente o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, como exigido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Outrossim, o benefício da gratuidade pleiteado restou impugnado pela parte recorrida em contrarrazões. Assim, nos termos do art. 99, § 2o e 7o, do Código de Processo Civil, determino que no prazo de 48h a recorrente junte documentos que comprovem o seu estado de hipossuficiência. Sem comprovação, deverá recolher as custas/preparo sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de março de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator